Tribunal: CARF
Processo: 10580.732272/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732272/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.430 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
MOTOPEMA MOTOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte fica sujeito à multa
isolada aplicada nos termos da legislação que rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto aos argumentos de cumprimento imediato de
decisão favorável, compensação conforme Lei 8.383/91 e multa isolada, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732272/2012-94
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732272/2012-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra a empresa em epígrafe, cujos
créditos tributários decorrem de: a) glosa de compensação indevida realizada relativamente a
contribuições devidas à Seguridade Social pela empresa, período de 01/2008 a 12/2008, fls. 2/8;
e b) multa isolada pela falsidade da declaração de compensação operada em GFIP, competência
12/2008, fls. 9/12.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 16/22, que:
A compensação foi realizada sem que a empresa tivesse o crédito. Que foram
feitas por orientação de escritório de advocacia, conforme planilhas demonstrativas das
compensações efetuadas pela empresa (doc. 25 a 27 em anexo ao Relatório Fiscal).
O contribuinte ingressou com medida judicial (Mandado de Segurança
2007.33.00.015039-2) visando obter a não tributação e respectiva compensação das
contribuições previdenciárias incidentes sobre diversas rubricas (férias, adicional de 1/3 de
férias, salário maternidade, 15 primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado, aviso prévio indenizado e 13o salário proporcional ao aviso prévio).
O Juiz Federal da 8a turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em
acórdão proferido em 20/08/2007, rejeitou o pedido da Impetrante em relação às rubricas férias e
salário-maternidade, dando parcial provimento aos valores relativos aos 15 primeiros dias de
afastamento do empregado doente ou acidentado e adicional de 1/3 de férias, fl. 84.
Mesmo que a sentença tivesse sido totalmente favorável ao contribuinte, os
valores somente poderiam ser compensados após o trânsito em julgado da ação, conforme artigo
170-A do Código Tributário Nacional – CTN.
A multa isolada foi lançada apenas na competência 12/2008, pois anteriormente
não havia previsão legal de aplicação desta penalidade.
Em impugnação de fls. 90/123, a empresa alega nulidade, pois os créditos existem
e que o art. 170-A do CTN poderia ser levantado apenas para não homologar a compensação
realizada, mas não para enquadrar como declaração falsa. Afirma não haver correlação entre os
valores lançados e a base de cálculo utilizada, que é indevida a contribuição sobre os valores
objeto do Mandado de Segurança, que é facultado ao contribuinte efetuar a compensação
independentemente de autorização da Administração, que a multa é indevida.
Foi proferido o Acórdão 01-29.178 - 5a Turma da DRJ/BEL, fls. 143/163, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS. SUFICIÊNCIA.
Não configura hipótese de nulidade a descrição sucinta dos fatos, cabendo o juízo de
valor quanto à procedência ou não do lançamento ao julgamento de mérito.
LANÇAMENTO. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS EM JUÍZO. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732272/2012-94

A discussão em juízo pelo contribuinte, ou por terceiro legitimado em seu favor, das
contribuições previdenciárias cuja glosa de compensação se operou implica renúncia ao
contencioso administrativo.
TRIBUTO
OBJETO
DE
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
RECOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
não havendo crédito definitivamente reconhecido.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO COM
FALSIDADE NA GFIP.
O cabimento da multa isolada, no caso de compensação indevida na GFIP, depende da
comprovação, pelo Fisco, da falsidade da declaração.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na primeira
instância administrativa pela falta de previsão na legislação que trata do processo
administrativo fiscal, em especial o Decreto 7.574/2011.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 24/4/15 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 166), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 28/4/15, fls. 168/203, que contém, em síntese:
Preliminarmente, afirma que o RICARF, art. 62-A impõe que os conselheiros do
CARF devem reproduzir as decisões definitivas em sede de recurso repetitivo e repercussão
geral, devendo o lançamento ser retificado. Que no caso em tela a matéria discutida está sendo
analisada pelo STF e STJ, sendo necessária a observância da decisão proferida no RESP
1.230.957.
No mérito, afirma que a fiscalização desconsiderou os documentos apresentados
que comprovam que as parcelas compensadas foram pagas indevidamente, conforme ações
mandamentais e decisões em sede de recurso repetitivo. Que obteve decisão favorável, que
poderia ser executada imediatamente.
Aduz que a compensação fora efetuada conforme art. 66 da Lei 8.383/91, que
permite a compensação independentemente de autorização da Administração Pública.
Entende que os artigos 170 e 170-A cuidam de outra modalidade de compensação,
realizada diretamente pelos fiscais, a pedido do contribuinte.
Discorre sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas
objeto do mandado de segurança.
Afirma que não houve falsidade na declaração apresentada, sendo incabível a
multa isolada. Cita decisões do CARF. Que não houve demonstração de dolo, má-fé ou falsidade
na declaração. Diz que o valor cobrado de multa isolada é exorbitante.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732272/2012-94

Alega que não há concomitância entre as esferas administrativa e judicial, pois seu
direito já foi reconhecido em sede de recurso repetitivo.
Pede a conversão do julgamento em diligência para que seja avaliada a existência
de cobrança sobre quinze primeiros dias de agastamento do empregado doente e 1/3 de férias.
Requer sejam julgados improcedentes os autos de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Descabido o argumento de que não há concomitância entre as esferas
administrativa e judicial, pois seu direito já foi reconhecido em sede de recurso repetitivo.
Foi informado que o sujeito passivo impetrou mandado de segurança e, apesar
de ter obtido sentença parcialmente favorável, a decisão não transitou em julgado.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Sendo assim, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF no 1, importando em
renúncia à instância administrativa quanto à matéria constante no processo judicial, o que
determina o conhecimento parcial do recurso voluntário apenas para apreciar matéria
distinta.
Assim, diante do conteúdo da ação judicial proposta pelo contribuinte, não se
conhece dos argumentos a ela relacionados: a) que os conselheiros do CARF devem reproduzir
as decisões definitivas em sede de recurso repetitivo e repercussão geral; b) não incidência de
contribuição previdenciária sobre as verbas objeto do mandado de segurança; c) que seu direito
já foi reconhecido em sede de recurso repetitivo; e do pedido de conversão do julgamento em
diligência para que seja avaliada a existência de cobrança sobre quinze primeiros dias de
agastamento do empregado doente e 1/3 de férias.
São matérias distintas: a) que poderia executar a decisão favorável imediatamente;
b) que a compensação fora efetuada conforme art. 66 da Lei 8.383/91 e que não se aplica o
disposto no CTN, art. 170-A; e c) multa isolada.
Portanto, somente é conhecida a parte do recurso voluntário na qual o recorrente
apresenta os argumentos listados no parágrafo anterior.
MÉRITO
VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE
A compensação a que se refere o art. 66 da Lei 8.383/91 pressupõe o pagamento
indevido ou maior que o devido, relativo a crédito líquido e certo do sujeito passivo. Por outro
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732272/2012-94

lado, quando há propositura de ação judicial, deve ser observado o disposto no CTN, art. 170-A,
ao contrário do que alega o recorrente. Assim, a compensação não poderia ser efetuada
imediatamente, mesmo com decisão parcialmente favorável, pois ainda não havia o trânsito em
julgado. Além disso, o provimento dado na decisão de primeira instância foi apenas parcial e o
contribuinte se compensou de todo o valor relativo às rubricas objeto de ação judicial.
No caso, não houve recolhimento indevido pelo contribuinte, mas a pretensão
em ver afastada a aplicação da legislação em vigor, compensando-se de valores questionados
judicialmente, sem decisão favorável e que tenha transitado em julgado (o contribuinte se
antecipou procedendo à compensação).
Contudo, conforme será demonstrado a seguir, devido à natureza das
contribuições previdenciárias e de acordo com a sistemática prevista em lei, a compensação
realizada não pode ser considerada correta, por falta de amparo legal.
No âmbito tributário, o instituto da compensação encontra limites e formas
previstas em Lei – CTN, artigo 170.
Nesse sentido, toda a sistemática dos recolhimentos das contribuições
previdenciárias, da compensação e restituição de valores indevidos ou recolhidos a maior, foi
disciplinada pela legislação previdenciária de forma a possibilitar à Administração Pública a
fiscalização do cumprimento da obrigação pelos contribuintes e controle da arrecadação.
Por força do princípio da legalidade não é possível efetuar a compensação de
maneira diversa da legislação que disciplina a matéria: CTN, Lei 8.383/91 e Lei 8.212/91, além
de terem que ser observados os procedimentos estabelecidos em Instrução Normativa da
Administração.
A legislação sobre a compensação de contribuições previdenciárias é explicitada a
seguir.
O CTN dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (grifo nosso)
A Lei 8.212/91 determina:
Art.89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único
do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas
a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (grifo nosso)
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732272/2012-94

(A MP 449/08, de 4/12/08, foi convertida na Lei 11.941/09)

Como as contribuições previdenciárias estão submetidas ao lançamento por
homologação e como a compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte para ressarcir-
se de valores recolhidos indevidamente, ela submete-se à posterior verificação por parte da
autoridade administrativa tributária, que irá determinar sua regularidade e poderá homologá-la
ou não.
Assim, cabe ao contribuinte, quando intimado, comprovar por meio de
documentação hábil a existência, a natureza e a extensão do direito creditório que deu origem à
compensação.
Conforme relatado, o contribuinte não tinha, por ocasião da compensação, decisão
judicial transitada em julgado que o autorizasse a compensar o pretenso crédito declarado.
Ainda que haja propositura de ação judicial objetivando ter suposto direito
reconhecido, ao contrário do que o sujeito passivo alega, imprescindível a autorização judicial
para que a compensação tributária seja efetuada, e ainda, o aguardo do trânsito em
julgado da decisão.
MULTA ISOLADA
No caso, o sujeito passivo, mesmo ciente que o direito pleiteado fora apenas
parcialmente provido na decisão de primeira instância, pendente de trânsito em julgado,
ainda assim, utilizou-se do pretenso crédito, declarando-o em GFIP, objetivando
reduzir/excluir os valores devidos de contribuição previdenciária.
Ao efetuar compensação sem o devido crédito, o contribuinte acabou por prestar
informação falsa em GFIP, sujeitando-se, portanto, a aplicação da multa isolada de 150%, nos
termos da Lei 8.212/91, artigo 89, § 10o, acima citado.
Logo, correto o procedimento fiscal que, diante da falsidade da declaração
apresentada, aplicou referida multa.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto aos
argumentos de cumprimento imediato de decisão favorável, compensação conforme Lei
8.383/91 e multa isolada, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732272/2012-94

Fl. 352
DF CARF MF
Original